Tribunal: TJMT
Processo: 0000232-07.2011.8.11.0014
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000232-07.2011.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), SILVINETE DE SOUZA NOGUEIRA - CPF: 592.962.081-49 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO – PLEITO DE DANO MORAL POR ABUSIVIDADE NO CUMPRIMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU EXCESSIVO – ORDEM JUDICIAL EMITIDA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO EXCLUSIVO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARTE HIPOSSUFICIENTE E ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – SEARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 54 E 55 AMBOS DA LEI 9.099/95 – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS EXCLUÍDA – RECURSO PROVIDO.

Não há nos Juizados Especiais, em sede de primeiro grau de jurisdição, previsão para a condenação da parte vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95.

Com efeito, além da situação de hipossuficiência e do fato de se tratar de assistido pela Defensoria Pública, há que se considerar o descabimento da condenação na origem, uma vez que houve declínio de competência para a seara dos Juizados Especiais, os quais possuem regramento próprio.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que a busca e apreensão domiciliar fora emanada por Juiz de Direito, bem como que “em que pese os policias estivessem armados, vale lembrar que o porte de arma é inerente à função, independente da diligência que estejam cumprido”, de modo que, por esse motivo, “é cediço que o exercício da função policial tem por objetivo a prevenção e a repressão ao crime, e, embora exercida dentro dos limites legais, muitas vezes causa desconfortos, dissabores e privações aos cidadãos, todavia, esses fatores não são suficientes para o provimento da pretensão indenizatória”, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios pelo requerente, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98 do mesmo códex.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para isentar a parte promovente do pagamento das custas e despesas processuais, por se tratar de pessoa beneficiária da Gratuidade da justiça e assistida pela Defensoria Pública.

Alegou que ante a demolição e não tendo para onde ir, teve que ser alvo da pena de vizinhos que lhe deram abrigo no quintal, razão por que entende que a forma como a desocupação ocorreu lhe causou danos.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, se manifestou pela ausência de interesse no feito.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua perante esta Turma Recursal, ratificou o anterior parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O recurso trazido a julgamento apenas se assenta no fato de que a parte promovente é hipossuficiente, beneficiária da gratuidade da justiça e assistida pela Defensoria Pública, de modo que faz jus à isenção quanto ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Com o declínio da competência em favor desta Turma Recursal a resolução da problemática não demanda maiores controvérsias.

Isso porque não há nos Juizados Especiais, em sede de primeiro grau de jurisdição, previsão para a condenação da parte vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95:

Art. 54. O acesso ao Juizado Especial
independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas
.

Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.

Art. 55.
A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé
. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Parágrafo único. Na execução não serão contadas custas, salvo quando:

Com efeito, além da situação de hipossuficiência e do fato de se tratar de assistido pela Defensoria Pública, há que se considerar o descabimento da condenação na origem, uma vez que houve declínio de competência para a seara dos Juizados Especiais, os quais possuem regramento próprio.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença isentando a parte promovente do pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021